Tribunal: TJSP
Processo: 1002885-52.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de improcedência com o reconhecimento da litigância de má-fé da apelante – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – Comprovação robusta da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de improcedência com o reconhecimento da litigância de má-fé da apelante – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – Comprovação robusta da existência do negócio jurídico, bem como da utilização de cartão de crédito, cujas faturas em aberto ensejaram a negativação do nome da apelante – DANOS MORAIS – Danos morais não caracterizados – Negativação que não pode ser considerada indevida – Exercício regular do credor – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.